Tribunal: TJBA
Processo: 0001881-17.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001881-17.2014.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO COITE e outros

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO SALÁRIO DE DEZEMBRO/2012. EXTRATO BANCÁRIO JUNTADO PELA PARTE AUTORA DEMONSTRANDO RECEBIMENTO MENOR QUE O DEVIDO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE A GESTÃO ANTERIOR NÃO DEIXOU PROVA DOS PAGAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO GUARDAR SEUS DOCUMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDO.

Preliminar de falta de interesse de agir.

A legislação pátria não obriga em situações como a enfrentada neste recurso, o prévio requerimento na via administrativa, assim é de direito da parte demandante, buscar o Poder Judiciário, especialmente levando em consideração o princípio de inafastabilidade da prestação jurisdicional, inserto no art. art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Rejeitada
a preliminar.

Do mérito.

A autora é servidora pública concursada do Município de Conceição do Coité, e afirmou que apesar de ter trabalhado regularmente no mês de dezembro de 2012, não foi realizado o pagamento integral do salário, eis que, sendo indevidamente subtraído o valor de R$ 548,22 (quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos).

Da documentação acostada aos autos que o Apelante trouxe em verdade a relação de solicitação de pagamento dos servidores (ID:50185467, pág. 47) que inclusive aponta que no mês de Dezembro a Apelada deveria receber o valor de R$ 1.120,46 (mil, cento e vinte reais e quarenta e seis centavos), sem demonstrar sequer que os débito foram efetivamente realizados ou ainda que a conta-corrente tinha saldo suficiente para realizar os pagamentos solicitadas.

Não se pode exigir da parte autora, ora Apelada, prova negativa de que não auferiu o salário em testilha, por isso caberia ao Apelante comprovar que efetuou tal pagamento, mas assim não procedeu, deixando de atender ao ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

Noutro giro, alega o réu, ora Apelante, que a gestão anterior não deixou documentos comprobatórios acerca do pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, não podendo aferir a existência da dívida. O argumento não ostenta força jurídica capaz de afastar a tese autoral, dado que é dever do ente público guardar comprovantes de suas operações financeiras, o que inclui os respectivos comprovantes de pagamento de salários de seus servidores.

Quantos aos honorários sucumbenciais recursais, diante do não provimento ao presente recurso, deixo de majorá-los tendo em vista que já foram arbitrado em porcentagem máxima de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível
nº
0001881-17.2014.8.05.0063
,
Apelante – MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE
e
Apelada – SORIANA MERCES DE LIMA SILVA
E SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO COITE.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

em negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença na íntegra
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5